Tribunal: STF
Processo: ARE 1342807
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental que se insurgia contra a negativa de seguimento do Agravo no Recurso Extraordinário, assim ementado (eDoc. 78):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347 AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    3. Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    4. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário..



    5. O recorrente deixou de indicar a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    Contra esse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 76), rejeitados à unanimidade na Sessão Virtual realizada entre os dias 15 e 22 de outubro de 2021, ementado nos seguintes termos (eDoc. 85):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. Embargos de Declaração rejeitados.”



    Neste recurso, a parte embargante alega, genericamente, a existência de “notória divergência entre as decisões proferidas e o entendimento deste Egrégio Tribunal” (eDoc. 83, fl. 4).



    Quanto ao mais, reitera razões de mérito já suscitadas nos recursos anteriores, argumentando, em síntese, que, no caso concreto, “houve clara e inequívoca invasão de domicílio” (eDoc. 83, fl. 4), bem como ser o caso de aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em seu grau máximo.



    Citando apenas a tese de repercussão geral fixada no RE 603.616-RG/RO, já que os demais julgados que anotou para defender o desacerto do acórdão embargado são do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os Acórdãos embargados e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório” (eDoc. 83, fl. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Conforme visto, em total desobediência à exigência legal para o cabimento dos Embargos de Divergência, o embargante fez referência apenas à tese de repercussão geral fixada por esta CORTE SUPREMA após o julgamento do RE 603.616-RG/RO (Tema 280), limitando-se a indicar precedentes de outros Tribunais. Essa circunstância inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial neste TRIBUNAL sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono recente julgado do Plenário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)



    De todo modo, ainda que se considere a indicação da tese do Tema 280 da Repercussão Geral – o único julgado proferido pelo STF citado pelo embargante – como suficiente para preencher o requisito acima, certo é que o recorrente sequer se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Por outro lado, verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo Regimental, manteve, na íntegra, a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (eDoc. 68).



    Dessa forma, também não há como se conhecer do presente recurso.



    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente em recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nesse sentido: AI 776.273 AgR-EDv-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2014; ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2014; ARE 755.228 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2016; ARE 732.116-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2015; RE 641.602 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno DJe de 23/3/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e AI 681.109 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013, este último assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).”



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente